Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715612-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DALTRO NORONHA BARROS EMBARGADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intimem-se as partes para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos (Ids. Num. 38867736 e 38867738), no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 15:09:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora